Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748395-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMAR BARBOZA APELADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o não atendimento ao princípio da dialeticidade arguido pelo Cartão BRB S/A em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator